Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-49.2021.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003540-49.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARRUDA GUIMARAES E GUIMARAES LTDA - CNPJ: 02.737.673/0001-54 (APELANTE), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 222.605.690, constituindo título executivo judicial em favor da instituição financeira. As apelantes sustentam nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão da ausência de saneamento do processo e da supressão da fase instrutória, apesar de terem requerido produção de provas, especialmente perícia contábil destinada à verificação da evolução do débito e da legalidade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, realizado sem despacho saneador e sem oportunizar às partes a especificação e produção de provas requeridas nos embargos monitórios, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. Após a oposição de embargos monitórios, o procedimento converte-se em procedimento comum, exigindo observância das fases processuais próprias, inclusive saneamento do feito e definição dos pontos controvertidos, nos termos do CPC.

4. As apelantes suscitaram controvérsias fáticas relevantes relativas à origem do débito, validade de documentos contratuais, eventual capitalização de juros e excesso de cobrança, matérias que demandam análise técnica e, em regra, prova pericial contábil para adequada verificação da evolução do débito.

5. Embora tenha havido requerimento expresso de produção de provas, o juízo de origem proferiu sentença imediatamente após a apresentação de impugnação da instituição financeira, sem oportunizar às partes a especificação probatória e sem realizar despacho saneador, suprimindo fase processual essencial.

6. O julgamento antecipado da lide, quando presentes questões fáticas controvertidas cuja elucidação depende de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa e viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7. Configura
error in procedendo
a decisão que julga improcedente alegação de excesso de cobrança por ausência de prova, ao mesmo tempo em que impede a produção da prova técnica necessária à sua demonstração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizado o saneamento do processo e oportunizada a produção das provas pertinentes, especialmente prova pericial contábil.

Tese de julgamento

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória convertida em procedimento comum quando, apesar do requerimento de provas, não é oportunizada a especificação probatória nem realizado despacho saneador.
2. A existência de controvérsias fáticas relativas à evolução do débito e à legalidade de encargos contratuais impõe a dilação probatória, especialmente mediante prova pericial contábil.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 369, 357 e 702, § 5º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021; STJ, REsp 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação

interposta por
ARRUDA GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA – ME E SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES
contra a sentença que julgou procedente a ação monitória em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juína/MT no bojo da ação monitória de processo nº 1003540-49.2021.8.11.0025, que constituiu título executivo judicial com base na Cédula de Crédito Bancário nº 222.605.690.

As apelantes inicialmente requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para o presente recurso. Quanto ao mérito, sustentam as apelantes que a sentença padece de vícios processuais graves, configurando
error in procedendo
pela ausência de saneamento dos autos, cerceamento de defesa, supressão da fase instrutória, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada. Argumentam que desde os embargos monitórios demonstraram a ausência das provas documentais inerentes à origem do débito, que foram as operações 222.604.317, 222.604.497, 222.604.667 e 222.605.587 que geraram a cédula 222.605.690 objeto da ação, e que a proposta de utilização de crédito de 15.10.2020 juntada nos autos não possui assinatura das partes, tratando-se de documentos unilaterais e aleatórios, destituídos de eficácia para embasar a cobrança pretendida pelo apelado.

As recorrentes destacam que a própria cédula dispõe expressamente que a proposta devidamente firmada é que integrará o instrumento para todos os efeitos legais, e a prova de tal contratação não foi juntada pelo banco apelado. Sustentam que foi insistentemente pleiteada a apresentação dos documentos inerentes à origem do débito, tais como extratos bancários e contratos das operações renegociadas pela cédula, os quais são de fácil acesso aos sistemas do próprio banco, mas o apelado quedou-se inerte em sua impugnação.

Alegam ainda que os cálculos que instruíram os embargos monitórios, elaborados com aplicação dos encargos legais e excluindo as cobranças indevidas do banco, geraram crédito em favor das apelantes e um consequente excesso de cobrança perpetrado pelo apelado no montante de R$ 464.626,58. Argumentam que diante de tal discrepância, revela-se imprescindível a apuração rigorosa da verdade dos fatos, a fim de que se estabeleça, com segurança, o valor efetivamente devido nas operações contratadas desde a origem.

No tocante às questões de mérito, as apelantes sustentam a necessidade de desconsideração integral da proposta de utilização de crédito datada de 15.10.2020, por ser inexigível devido à ausência de assinatura das partes e ter sido emitida com data bem posterior à data da liberação em 17.01.2018. Argumentam que tal proposta foi utilizada pelo requerente como suposto fundamento para cobrança de juros remuneratórios de 2,07% ao mês e IOF não previstos na cédula assinada, configurando tentativa de impor, com base em documento unilateral, encargos não pactuados.

Defendem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sustentando que a relação jurídica estabelecida entre a empresa apelante e o banco apelado configura inequivocamente relação de consumo, devendo a empresa apelante ser considerada consumidora por equiparação, na medida em que adquiriu o crédito como destinatária final fática e econômica do serviço bancário. Alegam vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira.

Quanto à capitalização de juros, argumentam que o pedido de exclusão da capitalização mensal dos juros estendeu-se às operações 222.604.317, 222.604.497, 222.604.667 e 222.605.587, das quais não foram apresentados pelo apelado os contratos contendo cláusula expressa de capitalização ou com as taxas anuais superiores às mensais. Sustentam que a Cédula de Crédito Bancário nº 222.605.690 não contém qualquer previsão de capitalização mensal, e que o próprio apelado deixou de aplicar a capitalização mensal em sua planilha, constando expressamente no cabeçalho da mesma a menção de juros sem capitalização.

As recorrentes alegam ainda a abusividade dos encargos penalizadores de juros remuneratórios, caracterizando comissão de permanência disfarçada cumulada com outros encargos no período de inadimplência. Sustentam que a cláusula "Encargos Financeiros de Inadimplência" da cédula prevê expressamente a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios de 1,00% ao mês e multa de 2,00%, prática vedada pela jurisprudência consolidada.

Defendem a nulidade da cláusula que prevê cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais de 10,00%, por não dar à parte devedora o mesmo direito de cobrança, em afronta ao art. 51, inciso XII do CDC. Requerem a aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen, sem capitalização, nas operações mencionadas, bem como a descaracterização da mora diante das cobranças abusivas no período de normalidade contratual.

Por fim, pleiteiam a cassação da sentença para determinação do retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução processual ou, alternativamente, a reforma da sentença com a desconsideração da proposta não assinada, exclusão dos débitos indevidos, aplicação do CDC, declaração de abusividade das cláusulas mencionadas, aplicação das taxas médias de mercado, descaracterização da mora e condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID. 345430449),
BANCO DO BRASIL S.A.
alegou que as matérias trazidas em sede recursal se encontram preclusas, tratando-se de matéria nova ao processo, pois ao tempo que era para ser levantada em sede de embargos não foram questionadas. Sustenta que os apelantes fizeram apenas alegações genéricas, sem aplicação ao contrato em questão e sem indicarem com precisão onde e quando as alegadas ilegalidades teriam incidência, ferindo o princípio da impugnação específica.

Argumenta que não houve cerceamento de defesa, pois se trata de matéria unicamente de direito, comportando julgamento antecipado da lide. Quanto à descaracterização da mora, sustenta que não há qualquer razão para tal afirmação, pois mesmo que sejam expurgados todos os encargos devidos, o débito se mantém. Defende que a ausência de assinatura na proposta não torna o negócio nulo, uma vez que o contrato Cédula de Crédito Bancário nº 222.605.690 foi assinado pelos apelantes de livre e espontânea vontade.

Sustenta a força obrigatória do contrato, alegando que o instrumento observou todos os requisitos de validade e que a manifestação de vontade foi livre e isenta de qualquer mácula. Argumenta pela impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais, defendendo que as taxas cobradas estão em plena consonância com o pacto e eram vigentes no mercado financeiro à época.

Quanto ao título que embasa a monitória, defende que os documentos juntados constituem prova apta a embasar o pedido monitório, invocando a Súmula 247 do STJ. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o crédito em dinheiro não tem natureza de produto consumível e que o tomador do crédito não é o seu destinatário final.

Defende a legalidade das taxas de juros praticadas, invocando a Súmula 596 do STF, e a licitude da capitalização de juros, com base no entendimento do STJ em recurso repetitivo. Argumenta pela licitude da cobrança da comissão de permanência, sustentando que pode ser cobrada desde que tenha sido previamente pactuada entre as partes.

Por fim, alega que os apelantes não mencionaram nos embargos o valor que entendem ser o correto, nem apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, requerendo a aplicação do § 3º do art. 702 do CPC e a manutenção integral da sentença.

Primeira parcela do preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 349717887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ARRUDA GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA – ME E SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES
contra a sentença que julgou procedente a ação monitória em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juína/MT no bojo da ação monitória de processo nº 1003540-49.2021.8.11.0025, que constituiu título executivo judicial com base na Cédula de Crédito Bancário nº 222.605.690.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Primeiramente, impõe-se o exame das questões preliminares arguidas.

·

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A questão central que se impõe à análise desta Câmara, e que possui caráter prejudicial sobre todas as demais, diz respeito à higidez do procedimento adotado pelo juízo de primeira instância. As apelantes, com notável precisão, arguem a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, um vício que, se configurado, contamina de forma insanável o ato decisório.

Com efeito, a Constituição da República, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV, consagra o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa como pilares do Estado Democrático de Direito. Tais garantias não representam meras formalidades, mas sim a condição de legitimidade para o exercício da jurisdição. O Código de Processo Civil, como instrumento de concretização desses princípios, estabelece uma ordem lógica e concatenada de atos processuais, cuja observância é imperativa.

Na hipótese, não foi oportunizado (face ao julgamento antecipado do feito sem qualquer intimação anterior) produção de provas aptas a demonstrar a regularidade da evolução do débito e a legalidade dos encargos contratuais.

O art. 369 do CPC estabelece que
"As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz"
.

Constata-se que os apelantes, nos embargos monitórios, expressamente requereram "
a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, juntada de novos documentos, se necessário, oitiva de testemunhas, perícias, depoimento pessoal das partes
".

Não obstante o requerimento probatório formulado, o juízo de primeiro grau proferiu sentença sem antes intimar as partes para especificação de provas e sem realizar qualquer despacho saneador, procedendo ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a instrução processual.

No caso dos autos, verifica-se que a ação monitória, após a oposição dos embargos, converteu-se em procedimento comum, nos termos do art. 702, § 5º, do CPC. A partir desse momento, a lide passou a exigir um tratamento consentâneo com a complexidade das questões fáticas e jurídicas que foram postas em debate. As apelantes, em sua defesa, não se limitaram a impugnações genéricas; ao contrário, suscitaram a nulidade de um documento essencial (a proposta de crédito apócrifa), a ilegalidade de taxas de juros supostamente não contratadas, a prática de anatocismo e a existência de um excesso de cobrança que, segundo seu parecer técnico, resultaria em um saldo credor a seu favor.

Tais controvérsias não se restringem a meras questões de direito. A apuração da regularidade da evolução do débito, a verificação da efetiva pactuação de encargos e a constatação da ocorrência de capitalização de juros são matérias eminentemente técnicas, que demandam, para sua adequada elucidação, a produção de prova pericial contábil. A prova documental, isoladamente, mostra-se insuficiente para dirimir a contenda, especialmente quando a própria validade de um dos documentos que estipula os encargos é questionada.

Ocorre que o juízo
a quo
, após receber a impugnação genérica do banco apelado, proferiu de imediato a sentença, suprimindo fases processuais indispensáveis. Não houve sequer a intimação das partes para especificação de provas, tampouco a realização de despacho saneador, nos termos do art. 357 do CPC, que permitiria a delimitação das questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória e o deferimento dos meios de prova pertinentes.

Ao assim proceder, o magistrado sentenciante incorreu em manifesto
error in procedendo
. Criou um paradoxo insuperável: julgou improcedente a alegação de excesso de cobrança por falta de prova robusta por parte das embargantes, ao mesmo tempo em que lhes negou a oportunidade de produzir a prova técnica essencial para essa comprovação. A exigência de que o devedor demonstre o excesso é acompanhada, necessariamente, do direito de poder produzir as provas para tal desiderato, sob pena de se tornar uma exigência inócua e de se violar a paridade de armas.

A jurisprudência deste Sodalício, assim como dos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de dilação probatória para o esclarecimento de pontos fáticos controvertidos, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. A decisão de julgar o feito no estado em que se encontra é uma faculdade do juiz, mas essa faculdade se converte em dever de instruir quando a matéria não é unicamente de direito e a prova requerida se mostra útil e necessária ao deslinde da causa. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações. 2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. (STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

No mesmo sentido, a eficiência processual não pode ser obtida mediante o sacrifício da segurança jurídica e do direito da parte de influenciar, substancialmente, o convencimento do julgador através dos meios de prova admitidos em direito.

Analisando os autos, não vislumbro nenhum despacho saneador do processo, para que fosse oportunizada às partes a especificação de outras provas que quisessem produzir, bem como o devido anúncio do julgamento antecipado da lide. Resta, assim, caracterizado o cerceamento de defesa alegado e a afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - APURAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES E DANOS MATERIAIS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA -
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE
Se ignorado o pedido de produção de prova pertinente e útil para comprovar alegação de fato formulada pelos litigantes, resta configurada restrição indevida do direito da parte e, portanto, afronta ao devido processo legal, o que impõe a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito
. (TJ-SC - APL: 50156681520218240011, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 17/10/2023, Quinta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA
- NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia
. (TJ-MT - APL: 00020877820098110050 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018) (destaquei)

APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1- Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que não há prova da culpa dos corréus pelo acidente automobilístico. 2- Produção de provas oral e pericial que foi expressamente requerida e indeferida pelo Magistrado de primeira instância em julgamento antecipado do feito. 3- A controvérsia instalada pelas narrativas das partes quanto à dinâmica do acidente de trânsito torna a produção de provas oral e pericial útil e necessária no caso concreto. Inteligência do artigo 369 do CPC. 4-
Cerceamento de defesa configurado
. 5- Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Origem para continuidade da instrução processual, produção de provas pericial e oral e observância da regra do § 4º do artigo 357 do CPC. Recurso de apelação provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10047442720228260268 Itapecerica da Serra, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 27/06/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024) (destaquei)

No caso em tela, não houve sequer a intimação das partes para especificação de provas, tampouco a realização de despacho saneador, nos termos do art. 357 do CPC, que permitiria a delimitação das questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória.

A anulação do veredito singular é, portanto, a medida que se impõe, para que o processo retome seu curso regular, com o saneamento do feito, a fixação dos pontos controvertidos e a produção das provas necessárias à justa composição da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para CASSAR a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com o saneamento do processo nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, oportunizando-se às partes a especificação e a produção das provas que entenderem pertinentes, em especial a prova pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026